Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700988-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIEL RABELO DO CARMO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIEL RABELO DO CARMO contra decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0708001-67.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, informa que obteve sua permissão para dirigir em 18/10/2022 e que “não foram cometidas quaisquer infrações de trânsito e não há qualquer outra restrição que impeça a conferência à parte agravante de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva”. Acrescenta que a demora do DETRAN/DF é desprovida de qualquer fundamento fático ou jurídico. Ressalta que é motoboy/entregador de aplicativo e depende de sua habilitação para exercer a sua profissão. Por fim, requer, inclusive liminarmente, a imediata emissão de sua CNH definitiva. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Para concessão de antecipação provisória da tutela recursal, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No presente caso, a urgência resta comprovada, porquanto a renda do agravante depende do seu labor como motoboy. Todavia, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a existência de prova inequívoca dos fatos, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Ademais, nota-se que não consta da origem documento que comprove a solicitação da habilitação definitiva do agravante. Ressalte-se que consta do site do DETRAN/DF a necessidade de solicitação de expedição da CNH definitiva, mediante o recolhimento de taxa específica (https://www.detran.df.gov.br/component-content-article-270-habilitacao-261-troca-de-permissao-para-dirigir-pela-cnh-html/). Nesse cenário, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.